Tribunal: TCU
Processo: 001.160/2001-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidades identificadas no âmbito do convênio que tinha como meta a execução da obra de drenagem do canal central do município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão, em Tomada de Contas especial interposto pela empresa Cateplan-Cassol Terraplanagem Ltda. contra o Acórdão 5.505/2010, alterado pelos Acórdãos 3.821/2012 e 4.153/2016, todos da 2a Câmara do TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 20, 21, 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso IV, 281 e 288 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de: 9.1.1. considerar iliquidáveis as contas da empresa Cateplan-Cassol Terraplanagem Ltda.; 9.1.2. nos termos do art. 281 do RI/TCU, aproveitar o provimento do recurso aos demais responsáveis pelo mesmo fato, considerando iliquidáveis as contas de Antonio Marcos Aziz, João Carlos de Sá, José Ângelo de Almeida; 9.1.3. excluir o item 9.3 do acórdão recorrido, tornando insubsistente a condenação por superfaturamento imputada à empresa Cateplan-Cassol Terraplanagem Ltda., aproveitando os efeitos do provimento do recurso aos demais responsáveis, Antonio Marcos Aziz, Cláudio Reinoldo Wink, João Carlos de Sá e José Ângelo de Almeida; 9.1.4. excluir a multa aplicada pelo item 9.4 do acórdão recorrido ( Acórdão 5505/2010-TCU-Segunda Câmara ) à empresa Cateplan-Cassol Terraplanagem Ltda. e também aquelas aplicadas aos responsáveis Antonio Marcos Aziz, João Carlos de Sá e José Ângelo de Almeida, por aproveitamento dos efeitos do recurso; 9.1.5. reduzir a multa aplicada pelo item 9.4 do acórdão recorrido ( Acórdão 5505/2010-TCU-Segunda Câmara ) a Cláudio Reinoldo Wink, de R$ 54.000,00 para R$ 6.800,00, em virtude de o aproveitamento do provimento do recurso estar restrito à insubsistência da condenação pelo débito descrito no item 9.3 do Acórdão recorrido; 9.2. manter inalterado o item 9.2 do acórdão recorrido ( Acórdão 5505/2010-TCU-Segunda Câmara ), que trata de débito atribuído exclusivamente a Cláudio Reinoldo Wink, não discutido neste recurso; 9.3. dar ciência da decisão à recorrente, aos demais responsáveis e aos órgãos cientificados do acórdão recorrido.